Tribunal: TJSP
Processo: 1008453-12.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EVENTUAL INCIDÊNCIA NO CASO EM FOCO NENHUMA INFLUÊNCIA TERIA NO RESULTADO DA DEMANDA.
Não incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em concreto, vez que a empresa deve ser destinatária final do bem ou serviço para ser considerada consumidora, e na hipótese dos autos foi utilizado o empréstimo tomado junto à

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EVENTUAL INCIDÊNCIA NO CASO EM FOCO NENHUMA INFLUÊNCIA TERIA NO RESULTADO DA DEMANDA.
Não incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em concreto, vez que a empresa deve ser destinatária final do bem ou serviço para ser considerada consumidora, e na hipótese dos autos foi utilizado o empréstimo tomado junto à instituição financeira para o fomento da atividade empresarial, não restando configurado, assim, a relação de consumo entre as partes. Mesmo a relação entre as partes não sendo de consumo, caso fosse aplicado o CDC na demanda, a referida conclusão não sofreria alteração, pois os pedidos iniciais teriam o mesmo resultado.

CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

JUROS. CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO CONTRATO DISCUTIDO E NÃO ACOSTADOS AOS AUTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido – abertura de crédito em conta corrente, não podem ser capitalizados, pois não há prova de sua contratação nos autos.

CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

TABELA PRICE.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria à autora demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ.
A cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) era permitida até 30 de abril de 2008, quando entrou em vigor a Resolução CMN 3.518/2007.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Falta de comprovação da cobrança.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que a autora imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelações não providas.